Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-69.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. JUNTADA DE PROVAS EM FASE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMADA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recurso Inominado com juntada de prova em fase recursal. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC.
2.Sentença de improcedência que não reconheceu devida a indenização atinente a cláusula penal referente ao pagamento antecipado do vale pedágio, sob argumento de que a parte Promovida comprovou o pagamento adiantado.
3.Em sede recursal a recorrente/promovente pleiteia a reforma da sentença, alegando cerceamento de produção de prova, e no mérito ausência de pagamento.
4.Em contrarrazões a Promovida, impugna a gratuidade de justiça do autor, e a juntada do documento novo, pugnando pela manutenção da sentença de piso.
5.Analisando o caso, conclui-se devida a indenização, decorrente de descumprimento de antecipação do vale pedágio ao transportador, nos termos do artigo 8o da Lei n. 10.209/2001, por força de lei, considerando que por ordem cronológica, o comprovante de pagamento do vale pedágio foi emitido após o frete, de modo que incorre na referida indenização.
6.Sentença que merece reparo.
7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004635-69.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUS
SI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELPIDIO HENDGES - CPF: 258.956.800-20 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023